Tribunal: STF
Processo: ADI 2350
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS. LEI ESTADUAL 13644/2000, ARTIGO 51, §§ 1º E 2º.
OFENSA AOS ARTIGOS 22, XXV, E 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA
PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADE CARTORIAL
 DE NOTAS E DE REGISTRO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. NORMA DE NATUREZA
SECUNDÁRIA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A Constituição Federal veda ao Poder
Legislativo apenas a prerrogativa da formalização de emendas a
projeto originário de Tribunal de Justiça, se delas resultar aumento
 de despesa pública, observada ainda a pertinência temática, a
harmonia e a simetria à proposta inicial.
2.      Lei pertinente à
organização judiciária do Estado e destinada a preencher as
necessidades de pequenas comarcas, incapazes de suportar o ônus de
mais de uma serventia extrajudicial. Norma editada segundo os
limites da competência do Estado-membro.
Legitimidade.
3.      Acumulação de atribuições cartorárias de notas e
de registro. Harmonia entre a lei estadual e a Lei Federal 8935/94,
que apenas excepcionalmente admite a possibilidade de acumulação de
serviços. Norma de natureza secundária. Controle concentrado de
constitucionalidade. Exame. Impossibilidade.
        Ação conhecida em
parte e, nesta parte, julgada improcedente.